Tribunal: TJES
Processo: 5001923-03.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001923-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS LE BISCUIT S/A
RECORRIDO: GISLANE BONATTO CASTRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. CONDUTA GROSSEIRA E DESRESPEITOSA DE SEGURANÇAS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. TRANSTORNOS EMOCIONAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por loja de departamentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de consumidora abordada de forma vexatória por seguranças, sob acusação infundada de furto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de ato ilícito, conduta abusiva e ocorrência de danos morais em razão da abordagem realizada no interior do estabelecimento comercial.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a conduta ilícita e constrangedora praticada por prepostos da ré, que acusaram injustamente a consumidora de furto, na presença de terceiros, de forma desrespeitosa e agressiva, gerando humilhação e abalo emocional.

Depoimento testemunhal confirma a versão apresentada pela autora, corroborando os transtornos psicológicos decorrentes do episódio.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Valor da indenização fixado pelo juízo a quo revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter pedagógico e compensatório. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura dano moral a abordagem vexatória e injustificada de consumidor em estabelecimento comercial, especialmente quando acompanhada de acusações infundadas de furto, tratamento desrespeitoso, ofensas à honra e humilhação pública.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 0011475-82.2019.8.08.0035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023;

TJ-ES - APL: 00349028420148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018;

STJ, AgRg no REsp 1258882/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18-06-2013, DJe 27-06-2013;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001923-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LOJAS LE BISCUIT S/A

RECORRIDA: GISLANE BONATTO CASTRO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. CONDUTA GROSSEIRA E DESRESPEITOSA DE SEGURANÇAS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. TRANSTORNOS EMOCIONAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por loja de departamentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de consumidora abordada de forma vexatória por seguranças, sob acusação infundada de furto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de ato ilícito, conduta abusiva e ocorrência de danos morais em razão da abordagem realizada no interior do estabelecimento comercial.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a conduta ilícita e constrangedora praticada por prepostos da ré, que acusaram injustamente a consumidora de furto, na presença de terceiros, de forma desrespeitosa e agressiva, gerando humilhação e abalo emocional.

Depoimento testemunhal confirma a versão apresentada pela autora, corroborando os transtornos psicológicos decorrentes do episódio.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Valor da indenização fixado pelo juízo a quo revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter pedagógico e compensatório. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura dano moral a abordagem vexatória e injustificada de consumidor em estabelecimento comercial, especialmente quando acompanhada de acusações infundadas de furto, tratamento desrespeitoso, ofensas à honra e humilhação pública.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 0011475-82.2019.8.08.0035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023;

TJ-ES - APL: 00349028420148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018;

STJ, AgRg no REsp 1258882/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18-06-2013, DJe 27-06-2013;

RELATÓRIO

Em síntese, alega a autora que ao adquirir vasilhames de vidro na Lojas Le Biscuit S/A, acondicionou-os em uma caixa de papelão fornecida por funcionária da ré para evitar quebras. Destaca que ao sair do estabelecimento, foi abordada por seguranças que a acusaram de furto da embalagem, impedindo sua saída. Diante da situação e por sofrer de síndrome do pânico, a autora teve uma crise, deixando a caixa cair, o que resultou na quebra dos produtos. Relata ter ficado reclusa por 15 dias, necessitando de atendimento médico, e posteriormente registrou boletim de ocorrência. Pleiteia indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A requerida interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que a abordagem feita pelos seguranças foi legítima e discreta, sem excessos ou constrangimento à autora. Alega ausência de ato ilícito, inexistência de abalo emocional comprovado e falta de nexo causal. Requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a natureza consumerista da presente demanda, incumbia à recorrente o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao analisar os autos, restou devidamente comprovada a prática de conduta ilícita e vexatória por parte de preposto da empresa recorrente, que, na presença de outros clientes, acusou a consumidora de tentativa de furto de mercadorias, além de tratá-la de forma grosseira e desrespeitosa. Tal circunstância foi corroborada pelo depoimento da testemunha Sabrina da Silva Rodrigues, colhido em audiência realizada em 16/12/2024 (ID nº 13335437), que presenciou integralmente os fatos.

Diante desse contexto, evidenciam-se os transtornos psicológicos e emocionais vivenciados pela autora, suficientes para justificar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da angústia, humilhação e aflição moral sofridas. A conduta da empresa violou direitos da personalidade da autora, afetando sua honra, imagem e dignidade.

Portanto, é devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais à consumidor, conforme determinado pelo juízo sentenciante.

A testemunha relata que o segurança do estabelecimento foi grosseiro, ríspido, e, que de certa forma tratou a consumidora como ladra. O fato certamente foi agravado pelo estado emocional da Autora, assim como pela sua idade, circunstâncias essas que indicam conduta ilícita da Requerida. De outro lado era ônus da Requerida apresentar fato modificativo e extintivo dos direitos autorais, inclusive com a apresentação de provas concretas de que não houve abordagem inadequada. Portanto, entendo como verossímil a dinâmica dos fatos tal como narrada pela autora e reiterada pela testemunha. [...] Não se trata, pois, de um mero aborrecimento, mas, sim, de um total descaso para com o consumidor, sendo inegável o dever de indenizar. No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. JULGAMENTO EM CONJUNTO. I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA SUSCITADA POR MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA: PRELIMINAR REJEITADA. II - MÉRITO: ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA I.I. Malgrado não restar entabulado expressamente o pedido de nova decisão, é possível extrair das razões recursais que os Recorrentes pleiteiam a majoração do quantum fixado pelo Juízo a quo a título de indenização por danos morais. I.II. O § 2º do artigo 322, do Código de Processo Civil, estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, de modo que, pelo conjunto das razões da Apelação Adesiva, constata-se que os Autores/Recorrentes pugnam pela majoração da indenização. I.III. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: JULGAMENTO EM CONJUNTO DA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA II.I. A jurisprudência dos Tribunais do País revela que “Constatada abusividade na ação dos funcionários de supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que existente nexo causal entre a conduta e o dano” (TJ-MG - AC: 10024113107098001 Belo Horizonte, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021). II.II. Na hipótese, o acervo probatório constante nos autos demonstra que o segurança do estabelecimento pertencente à Empresa Demandada acusou o Autor, menor de idade, após este sair da loja ao lado de sua genitora, de ter cometido furto, sem qualquer fundamento que embasasse sua suspeita, inclusive tendo abordando o menor quando este já estava fora do comércio. Sequencialmente, o menor retornou ao estabelecimento junto com a sua genitora, sendo necessário abrir a mochila que carregava e mostrar seu conteúdo para comprovar sua inocência, caracterizando, evidentemente, situação vexatória e capaz de lesar a esfera moral do indivíduo, o qual foi submetido à revista infundada, fato presenciado por terceiros e respectivos funcionários da empresa. II.III. A despeito dos precedentes aduzidos pela Empresa Recorrente deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos quais restou reconhecida a ausência de danos morais em casos símiles, certo é que os julgamentos em questão trataram de contextos fáticos nos quais a abordagem sequer foi noticiada pelas testemunhas locais, hipótese que não se verifica no caso vertente, no qual as provas juntadas comprovam o caráter vexatório do evento, testemunhado por consumidores e funcionários do estabelecimento que se encontravam no local. II.IV. Verifica-se proporcional o quantum no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo a quo a fim de reparar o ato ilícito praticado pela Empresa Recorrente, não havendo falar-se em reforma do valor arbitrado a título de indenização, porquanto o montante fixado encontra-se compatível com a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. II.V. Recurso de Apelação Cível interposto por MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. II.VI. Recurso de Apelação Adesiva interposto por ERIKA SEVERO LUCAS e VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 0011475-82.2019.8.08.0035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034902-84.2014.8.08.0035. APELANTE: LOJAS AVENIDA S. A. APELANTE: CONSÓRCIO BOULEVARD VILA VELHA S. A. APELADOS: JOÃO MARCOS BELLO GABRIEL assistido por LEONARDO COSTA GABRIEL. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM ABUSIVA POR PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. - A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral (STJ, AgRg no REsp 1258882/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18-06-2013, DJe 27-06-2013). 2. - O valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado ante as peculiaridades do caso, porque suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico do instituto. Hipótese em que o autor, quando estava com 16 (dezesseis) anos de idade, sofreu abordagem inadequada por preposto das rés em estabelecimento comercial destas. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 13 de novembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00349028420148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)